Tribunal: TJMT
Processo: 1001053-50.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001053-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Assembléia, Eleição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), ASSOCIACAO AGROPECUARIA E INDUSTRIAL DE S JOSE RIO CLAR - CNPJ: 24.977.415/0001-88 (AGRAVANTE), ADRIANO KUHN - CPF: 534.976.271-00 (AGRAVADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), DOMINGOS GARCIA CARNEIRO - CPF: 334.069.109-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – ELEIÇÃO – EDITAL DE CONVOCAÇÃO EM DESACORDO COM O ESTATUTO -
MANUTENÇÃO DO
DECISUM
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC) –RECURSO NÃO PROVIDO.

Cumpridos os requisitos elencados no art. 300 do CPC/2015, mantém-se a decisão que deferiu a tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1001053-50.2022.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro que, em Ação Declaratória de Nulidade, deferiu a tutela de urgência
para o fim de SUSPENDER o ato eletivo realizado em 15.12.2021 e 17.12.2021, deflagrado pelo Edital n° 16/2021 para escolha da diretoria do Biênio 2022/2023, reconduzindo, por consequência, a diretoria anterior ao posto precedentemente ocupado, a fim de evitar que a instituição permaneça acéfala, enquanto durar os efeitos desta decisão ou seja decretada a necessidade de nova eleição
.

A agravante alega que em 15/10/2021 foi deliberado pelos seus membros, incluindo o agravado, que as eleições para a escolha da diretoria seriam em 15/12/2021.

Aduz que todos tinham ciência por meio do grupo de WhatsApp, sendo que o edital publicado em 17/11/2020 serviu apenas para formalizar o que já havido sido decidido naquela reunião. E mais, foram fixados 30 dias antes da eleição para que os interessados se candidatassem.

Acrescenta
que os interessados (membros da associação) foram convocados pela diretoria para a aludida reunião e além disso, cópia da ata também foi encaminhada no Grupo da Associação
.

Afirma que é prática costumeira o procedimento realizado dessa forma, como aconteceu nos anos anteriores.

Consigna que,
ainda que assim não fosse, conforme se verifica da cópia do livro ata ora se junta, TODAS as eleições anteriores para a eleição da diretoria, jamais observaram o prazo de 60 (sessenta) dias contados da convocação para eleição até a realização do pleito eletivo, E MUITO MENOS o prazo de 30 dias para registro de chapa
, e nunca ocorreu qualquer impugnação nesse sentido.

Diz que, no que se refere aos 30 dias para o registro e publicação das chapas, realmente a vencedora não observou esse prazo, todavia, o agravado omitiu que ele também protocolou sua inscrição tardia, concorreu e perdeu o pleito
.

Pontua que, com relação aos votos de membros inadimplentes (art. 10, alínea “c”, do Estatuto Social), não é verdade o que afirma o agravado, além do que, ainda que assim não fosse, até o momento do pleito não havia procedimento administrativo para apuração dessa conduta.

Assevera que o agravado não tem legitimidade para firmar os documentos juntados na inicial.

Pede que a decisão agravada seja cassada.

Efeito suspensivo deferido no Id n.

116776951.

Contraminuta no Id n. 119163967.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravado ajuizou o feito alegando que é membro da ora agravante e participou do processo eletivo para a diretoria 2022/2023.

Afirma que não foi observado o mínimo de 60 dias entre a publicação do Edital de Convocação e a Eleição (art. 27,
caput
, do Estatuto Social), nem os 30 dias para o registro e publicação das chapas antes da votação (art. 27, § 5°, do Estatuto Social), bem como a candidatura e voto de membros inadimplentes (art. 10, alínea “c”, do Estatuto Social).

A tutela provisória foi deferida nestes termos:

“(...)

Com efeito, a probabilidade do direito e o perigo de dano vislumbram-se nos autos com a apresentação dos documentos que demonstram a publicação do edital de convocação das eleições para escolha de nova diretoria (Edital n° 16/2021) no dia 12 de novembro de 2021, para realização das eleições no dia 15 de dezembro de 2021. Ou seja, o edital foi publicado de maneira extemporânea, em afronta direta ao art. 27 do Estatuto Social que rege a entidade e prevê o lapso de antecedência de 60 (sessenta) dias, o que, por consequência lógica, importaria também no registro das chapas de maneira extemporânea.

Ainda se encontra presente a ideia básica de premente necessidade de tutela imediata do direito alegado, sob pena de grave prejuízo à parte, pois, demonstrada a controvérsia quanto a ilegitimidade aparente daquela eleição que teria, em tese, conduzido o réu à presidência da entidade, gerando risco de indevida representação e administração da associação, e fazendo emergir a necessidade de suspensão dos efeitos dos atos eletivos do ente associativo.

Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, para o fim de SUSPENDER o ato eletivo realizado em 15.12.2021 e 17.12.2021, deflagrado pelo Edital n° 16/2021 para escolha da diretoria do Biênio 2022/2023, reconduzindo, por consequência, a diretoria anterior ao posto precedentemente ocupado, a fim de evitar que a instituição permaneça acéfala, enquanto durar os efeitos desta decisão ou seja decretada a necessidade de nova eleição.”

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Conforme o próprio agravante informa na neste Recurso, os prazos para a eleição não foram obedecidos e o fato de não terem sido em outra oportunidade ou de o agravado também ter apresentado sua inscrição de forma extemporânea, a princípio, não é suficiente para convalidar o ato praticado em desacordo com o estabelecido no Estatuto.

Desse modo, em que pesem os argumentos do agravante, havendo dúvidas quanto a lisura da eleição, impõe-se sua suspensão até que os fatos narrados sejam esclarecidos.

Desse modo, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da tutela de urgência.

Nesse sentido, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – ANTERIOR AÇÃO DE DESPEJO – DISCUSSÃO QUANTO AOS MÓVEIS DEIXADOS NO LOCAL PELA LOCATÁRIA – SITUAÇÃO QUE RECOMENDA A PRESERVAÇÃO DO ESTADO DAS COISAS – ALTO GRAU DE LITIGIOSIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO INALTERADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Impõe-se a concessão da tutela de urgência se evidenciada a probabilidade do direito reclamado e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
(AI n. 1014371-37.2021.8.11.0000, julg. 15/12/2021, DJe 21/01/2022).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022